Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-29.2022.8.11.0007
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006582-29.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA - CPF: 060.998.501-98 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ANA TAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 051.599.213-54 (APELANTE), THIAGO MARQUES BERGER - CPF: 100.843.447-76 (TESTEMUNHA), ANA TAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 051.599.213-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 343.105.148-04 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDERSON DUARTE HUBENER - CPF: 009.568.821-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), ANDERSON DUARTE HUBENER - CPF: 009.568.821-88 (APELANTE), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APETRECHOS E ARMAMENTO. INTELIGÊNCIA POLICIAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. USO HABITUAL NO NARCOTRÁFICO COMPROVADO. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa do réu e por terceiro interessado contra sentença que condenou o primeiro às penas de 7 anos de reclusão e multa, pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, negando o redutor do tráfico privilegiado; e decretou o perdimento de veículo Fiat Strada utilizado na prática delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o réu preenche os requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e (ii) se é cabível a restituição de veículo apreendido reclamado por terceiro interessado, diante do decreto de perdimento e da alegação de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. Para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. No caso, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (2,5kg de cocaína), aliada à existência de apetrechos (balança, pinos), arma de fogo e relatórios de inteligência policial apontando vínculo com facção criminosa, comprovam a dedicação do réu à atividade ilícita, afastando a benesse.

5. O perdimento de bens utilizados para o tráfico de drogas possui amparo constitucional (art. 243, parágrafo único, da CF) e legal. Demonstrado o uso habitual do veículo pelo traficante, conforme monitoramento policial, afasta-se a presunção de boa-fé do terceiro proprietário, legitimando o confisco em favor da União.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, associadas a apetrechos de traficância e arma de fogo, são elementos idôneos para evidenciar a dedicação à atividade criminosa e afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 2. É legítimo o perdimento de veículo utilizado habitualmente na prática do tráfico de entorpecentes, ainda que registrado em nome de terceiro, quando não comprovada a boa-fé objetiva e demonstrado o nexo instrumental com o crime (Tema 647/STF).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 63; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33, § 2º, 'b', e 44, I.Jurisprudência relevante citada:STF, Tema 647 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/9/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA (réu) e ANDERSON DUARTE HUBENER (terceiro interessado), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (Id. 336244960 e 336244986).

A sentença condenou o réu Cleiton à pena definitiva de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e Posse Irregular de Arma de Fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), na forma do art. 69 do Código Penal. Na mesma oportunidade, absolveu a corré Ana Tayssa Oliveira de Souza Barbosa e decretou o perdimento do veículo Fiat Strada, placa QBV-7953/MT, apreendido no contexto dos fatos.

Em suas razões recursais (Id. 336245001), a defesa de Cleiton pleiteia a reforma da dosimetria para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) na fração máxima de 2/3, argumentando que o réu é primário, possui bons antecedentes e que a quantidade de droga e denúncias anônimas não bastam para comprovar dedicação ao crime. Subsidiariamente, requer a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O terceiro interessado Anderson (Id. 336244979) busca a restituição do veículo Fiat Strada apreendido, alegando ser o legítimo proprietário e terceiro de boa-fé, sustentando que apenas emprestou o bem ao réu esporadicamente e que não há prova de uso habitual para o narcotráfico.

Em contrarrazões (Id. 336244992), o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a elevada quantidade de cocaína, os apetrechos e a investigação prévia sobre a atuação do réu em facção criminosa impedem o privilégio. Quanto ao veículo, defende o perdimento por ter sido utilizado como instrumento do crime, conforme monitoramento policial que flagrou o uso habitual pelo traficante.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou Cleiton Ferreira de Sá Teles Oliveira por tráfico de drogas e posse de arma, negando-lhe o benefício do tráfico privilegiado e decretando o perdimento de veículo de propriedade de terceiro.

Extrai-se da denúncia (Id. 336244878) que, em data anterior e no dia 22/09/2022, na Rua H-15, nº 1542, Setor Industrial, em Alta Floresta/MT, os denunciados guardavam substâncias entorpecentes (aproximadamente 2,5kg de cocaína) com finalidade de traficância, bem como possuíam arma de fogo (revólver calibre .38), munições e apetrechos para o tráfico. Segundo a peça acusatória, Cleiton atuava como "disciplina" de organização criminosa e utilizava o veículo Fiat Strada para a atividade ilícita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos recursos.

1. DO RECURSO DO RÉU CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas e não foram objeto de insurgência recursal específica, estando devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Definitivo de Drogas (positivo para cocaína), Laudo de Eficiência de Arma e pela confissão parcial do réu, corroborada pelos depoimentos policiais.

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

A defesa sustenta que o réu preenche todos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas). Contudo, a análise detida dos autos revela que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao afastar a minorante.

Para a concessão do benefício, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. A ausência de qualquer um deles impede a aplicação da redutora.

No caso em apreço, embora o réu seja tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra sua dedicação à atividade criminosa, o que obsta o benefício.

De início, destaca-se a natureza e a quantidade de droga apreendida: aproximadamente 2,5 kg de cocaína. A elevada quantidade e a natureza gravosa de entorpecente evidenciam a dedicação ao crime ou a integração em organização criminosa, pois não é crível que um traficante eventual, iniciante, tenha acesso a tamanho volume de estupefaciente de alto valor comercial sem estar inserido em uma cadeia delitiva estruturada e gozar da confiança de fornecedores.

Além disso, a apreensão não se resumiu à droga. Foram encontrados diversos apetrechos típicos da traficância habitual, como balança de precisão e grande quantidade de pinos para embalagem, além de arma de fogo e munições, contexto que denota profissionalismo e habitualidade na conduta, incompatível com a figura do "traficante de primeira viagem" que a lei visa beneficiar.

Soma-se a isso o teor dos relatórios de investigação policial acostados aos autos (Id. 336244865), que indicam que o réu já vinha sendo monitorado pela Polícia Civil como o novo "disciplina" da facção criminosa "Comando Vermelho" na região e "gerente" do tráfico local.

Tais elementos de inteligência policial, quando corroborados pelas circunstâncias do flagrante (vultosa apreensão), associado à apreensão de balança de precisão, constituem prova idônea para demonstrar a dedicação criminosa e afastar o privilégio. Nesse sentido é o entendimento sedimentado no enunciado orientativo n. 30 Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

Ao apreciar situação análoga, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

3. A Corte de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado diante da expressiva quantidade de droga (72 kg de maconha) associada ao transporte com arma de fogo, o que evidenciaria vínculo com organização criminosa, sendo idôneos os fundamentos.

(AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Portanto, correta a sentença ao negar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Mantida a pena definitiva em06 anos de reclusão, resta prejudicado o pleito de alteração de regime para o aberto e de substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que o
quantum
de pena não atende aos requisitos objetivos dos artigos 33, § 2º, 'c', e 44, I, do Código Penal. O regime semiaberto fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional (art. 33, § 2º, 'b', do CP).

2. DO RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO ANDERSON DUARTE HUBENER

O apelante Anderson busca a restituição do veículo Fiat Strada, placa QBV-7953/MT, alegando ser terceiro de boa-fé e proprietário registral do bem, que teria sido apenas emprestado ao réu Cleiton.

O pedido não comporta acolhimento.

O confisco de bens utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes possui assento constitucional (art. 243, parágrafo único, da CF) e legal (art. 63 da Lei n. 11.343/2006). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar oTema 647da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal."

No caso dos autos, restou comprovado que o veículo Fiat Strada era utilizado pelo réu Cleiton como instrumento para a prática do tráfico de drogas. O Relatório de Investigação Policial (Id. 336244865) traz provas contundentes – incluindo registros fotográficos – de que o veículo estava na posse de Cleiton em datas anteriores à prisão, sendo utilizado não apenas para o transporte de ilícitos, mas em sua rotina diária e momentos de lazer, comportando-se como se dono fosse.

Essa prova de uso habitual e reiterado pelo traficante enfraquece a tese defensiva de "empréstimo esporádico" e afasta a presunção de boa-fé do terceiro proprietário. Ao entregar o veículo de forma permanente ou habitual a pessoa envolvida com a criminalidade organizada, o proprietário assume o risco da utilização ilícita do bem.

A propriedade registral em nome de terceiro, por si só, não blinda o bem do perdimento quando comprovado seu uso na narcotraficância e afastada a boa-fé objetiva, sob pena de esvaziar o comando constitucional de combate ao tráfico mediante a simples utilização de "laranjas" ou bens de terceiros coniventes/negligentes.

Assim, demonstrado o nexo instrumental entre o veículo e a prática do tráfico, escorreita a decretação de seu perdimento em favor da União.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA e ANDERSON DUARTE HUBENER, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026